Tribunal: TJDFT
Processo: 0741687-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741687-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: WANDERLEY RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos no 0708878-74.2023.8.07.0007, que julgou improcedente a impugnação à penhora mensal de percentual sobre o seu salário. Alega o agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que a penhora mensal do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o seu salário líquido, irá acarretar prejuízos à dignidade e sobrevivência do agravante e sua família, diante de outras penhoras mensais que ocorrem em 70% de sua remuneração. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar, bem como decisão contrária a jurisprudência por não levar em consideração as demais penhoras existentes que ultrapassam 30% do salário do agravante, e pelo fato do débito executado não possui caráter alimentar. O agravante requer a concessão da antecipação de tutela, com a determinação da imediata cessação dos descontos mensais de sua verba salarial, com a descontinuação da penhora de 15% (quinze por cento) do seu salário líquido, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida. Preparo ID 64641389. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que por meio do Ofício ID 212541786, foi comunicado o inteiro teor da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, pje 0739388-57.2024.8.07.0000, a qual não conheceu do recurso em razão de deserção. Ressalta-se que o presente Agravo de Instrumento, manifesta a mesma pretensão do Agravo de Instrumento no 0739388-57.2024.8.07.0000, atacando a decisão ID 210416640, que rejeitou a impugnação à penhora de salário. Da análise do Agravo de Instrumento, pje 0739388-57.2024.8.07.0000, distribuído para este relator em 19/09/2024, verifica-se que não houve a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno contra a referida decisão que tornou deserto o recurso, nos termos do art. 81 e 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, ocorrendo portanto a preclusão consumativa, impossibilitando a reabertura de discussão acerca da mesma decisão agravada. É importante salientar que, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso. Ressalvada a hipótese de apresentação de recurso extraordinário e especial de forma simultânea, a legislação em vigor veda a interposição (simultânea ou não) de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão da última irresignação manejada pela parte, em razão da preclusão consumativa. Neste sentido: Acórdão 696147, 20120110395695ACJ, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 23/07/2013, publicado no PJe: 25/07/2013.) (Acórdão 1878028, 0700949-74.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no PJe: 10/07/2024.) (AgInt no AREsp 773.213/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18/05/2021). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito